Tribunal: TJSP
Processo: 2122293-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Pandemia Covid-19. Recuperação Judicial. Pedido de suspensão temporária da exigibilidade das obrigações previstas no plano de recuperação judicial que não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Análise de pedido de alteração do plano que deve ser submetido ao crivo da Assembleia Geral de Credores. Impactos da pandemia de Covid-19 que devem ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Pandemia Covid-19. Recuperação Judicial. Pedido de suspensão temporária da exigibilidade das obrigações previstas no plano de recuperação judicial que não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Análise de pedido de alteração do plano que deve ser submetido ao crivo da Assembleia Geral de Credores. Impactos da pandemia de Covid-19 que devem ser analisados casuisticamente. Decisão mantida. Agravo desprovido.